Tribunal: TJDFT
Processo: 0715675-37.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ERRO MATERIAL. COREÇÃO. RECURSO ACOLHIDO EM PARTE.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
2. O recurso merece parcial provimento, diante da existência de erro material no acórdão. No relatório, consta a informação de que a gratuidade judiciária foi concedida ao autor em decisão que, na verdade, contemplou o réu. Por outro lado, não assiste razão ao embargante quando pede que o dispositivo seja alterado para afastar a suspensão da exigibilidade dos honorários, pois o autor também é beneficiário da gratuidade judiciária.
3. O mero inconformismo da parte não autoriza a modificação do julgado. A reforma do acórdão deve ser pleiteada por meio do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
4. Embargos de declaração acolhidos apenas para corrigir o erro material contido no relatório e substituir a expressão “gratuidade de justiça (ID 38890717).” pela expressão “gratuidade de justiça (ID 38890560).” O resultado do julgamento permanece inalterado.
5. Recurso conhecido e acolhido em parte.